Tribunal: TJSP
Processo: 2095672-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura integral, pela requerida, de procedimento de radioterapia consistente na modulação da intensidade do feixe de radiação (IMRT) – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura integral, pela requerida, de procedimento de radioterapia consistente na modulação da intensidade do feixe de radiação (IMRT) – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde do agravado demonstrados – Recorrido que apresenta quadro de neoplasia maligna de próstata – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão – Cobertura recusada sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Inteligência das Súmulas 95 e 102, do TJSP – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.